Tribunal: TJMT
Processo: 1001566-74.2025.8.11.0012
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001566-74.2025.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), HOSNILDE SOARES LEITE - CPF: 025.471.653-92 (RECORRIDO), INACIO BELMINO NETO - CPF: 037.601.061-45 (ADVOGADO), WALERYA COSTA - CPF: 027.369.201-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001566-74.2025.8.11.0012

Recurso Cível Inominado n.°
1001566-74.2025.8.11.0012

Recorrente:
Banco Inter S.A.

Recorrido:
Hosnilde Soares Leite

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO(MED). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO COMPULSÓRIA DA CONTA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a reativação de conta bancária encerrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível compelir judicialmente a instituição financeira a reativar conta bancária encerrada em razão de suspeita de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regulamentação do Banco Central autoriza o encerramento de contas bancárias por iniciativa da instituição financeira diante de irregularidades ou suspeitas de fraude.

4.

O bloqueio e encerramento da conta decorrem de denúncia formal via mecanismo de devolução, evidenciando fundada suspeita de irregularidade.

5.

A instituição financeira exerce regularmente seu direito ao encerrar a conta, não se verificando ilegalidade ou abuso.

6.

A autonomia privada e a liberdade contratual impedem a imposição judicial de manutenção ou reativação de vínculo contratual indesejado.

7.

A ausência de demonstração de prejuízo relevante ou impossibilidade de utilização de outros serviços bancários afasta a necessidade de intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira pode encerrar conta bancária diante de indícios de fraude, no exercício regular de direito. 2. Não é possível compelir judicialmente a reativação de conta encerrada, em respeito à autonomia privada e à liberdade contratual. 3. O bloqueio e encerramento de conta fundados em mecanismos de prevenção à fraude não configuram ilícito quando amparados em indícios concretos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 170; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; regulamentação do Banco Central sobre contas de depósito e sistema de pagamentos instantâneos.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1057729-10.2025.8.11.0001, julgado em 10/02/2026; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1065917-89.2025.8.11.0001, julgado em 05/03/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001566-74.2025.8.11.0012

Recurso Cível Inominado n.°
1001566-74.2025.8.11.0012

Recorrente:
Banco Inter S.A.

Recorrido:
Hosnilde Soares Leite

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Banco Inter S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 352552359
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e determinou que o recorrente reativasse a conta corrente do autor.

Recurso Cível Inominado
(Id.

352552360)

: requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 352552366): pugna pelo desprovimento do pleito recursal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001566-74.2025.8.11.0012

Recurso Cível Inominado n.°
1001566-74.2025.8.11.0012

Recorrente:
Banco Inter S.A.

Recorrido:
Hosnilde Soares Leite

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por Banco Inter S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por Hosnilde Soares Leite, determinando a reativação da conta corrente do autor.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor recorrido
alega que, em 27/06/2025, recebeu um PIX no montante de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) de um terceiro, decorrente de transação anterior em que, a pedido de um cliente, havia enviado valor mediante promessa de devolução. Posteriormente, o cliente contestou o PIX recebido pelo autor, o que gerou bloqueio do montante e, na sequência, o cancelamento definitivo da conta digital, sem oportunidade de defesa. Sustenta ter sido vítima de golpe.

Em contraponto, a
instituição financeira
afirma que o bloqueio da conta decorreu do recebimento de denúncia via Mecanismo Especial de Devolução (MED), após análise conduzida pelo setor de prevenção à fraude, que identificou indícios de uso indevido da conta.

Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta que a sentença viola a autonomia da vontade e a liberdade contratual, pois exerceu legitimamente o direito de resilição unilateral do contrato.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de determinação judicial de reativação da conta bancária do recorrido.

Inicialmente, a Resolução no 4.753/2019 do Banco Central estabelece expressamente que as instituições financeiras podem encerrar contas de depósitos por iniciativa própria. O artigo 6o determina que as instituições devem encerrar conta de depósitos em relação à qual verifiquem irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos demonstra que o encerramento da conta decorreu do recebimento de denúncia via Mecanismo Especial de Devolução (MED), instrumento legítimo de prevenção à fraude no âmbito do sistema de pagamentos instantâneos (PIX), regulamentado pela Resolução BCB no 1/2020.

Observa-se que o próprio autor, em sua narrativa inicial, confessa ter realizado transação via PIX a pedido de terceiro, mediante promessa de devolução posterior, e que posteriormente,recebeu o valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), o qual foi objeto de contestação pelo pagador originário por meio de denúncia de golpe ou estelionato. Tal circunstância configura fundada suspeita de fraude, legitimando a adoção de medidas preventivas pela instituição financeira.

A conclusão no 28 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe no 11.799, páginas 14/15, em 01/10/2024, estabelece que "BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE", corroborando o entendimento de que a adoção de medidas preventivas pela instituição financeira, quando fundamentadas em suspeita objetiva de fraude, constitui exercício regular de direito.

A instituição financeira possui autonomia para decidir sobre a manutenção ou encerramento de contas correntes, sendo uma faculdade decorrente da liberdade contratual e da regulamentação do Banco Central.

Não cabe ao Poder Judiciário interferir para impor a reativação de conta encerrada, sob pena de violação da autonomia privada e da liberdade de contratar, princípios constitucionalmente assegurados pelo artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal. A determinação judicial de reativação da conta representaria indevida intervenção na esfera de discricionariedade da instituição financeira, compelindo-a a manter vínculo contratual indesejado.

No presente caso, inexistem prejuízos que justifiquem a imposição judicial de reabertura da conta. O autor não demonstrou que a conta era absolutamente essencial para sua subsistência ou para o exercício de atividade profissional de forma exclusiva e insubstituível. Embora tenha alegado ser empresário individual e utilizar a conta para recebimento de valores de sua distribuidora, não comprovou a impossibilidade de abertura de conta em outra instituição financeira ou a ocorrência de prejuízos concretos e irreparáveis decorrentes do encerramento.

Diante desse contexto, verifica-se que a instituição financeira agiu no exercício regular de direito, ao proceder ao bloqueio e posterior encerramento da conta do recorrido, amparada em indícios concretos de irregularidade oriundos do Mecanismo Especial de Devolução (MED), não se evidenciando qualquer ilegalidade ou abuso de sua conduta.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO COMPULSÓRIA DA CONTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação consumerista, determinando a reativação de conta bancária e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A controvérsia originou-se do encerramento unilateral de conta corrente, sem indicação específica das razões que motivaram o encerramento, sem prévia justificativa adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta, sem indicação específica de motivo, configura falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível compelir a instituição financeira a reativar conta encerrada por decisão unilateral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução Bacen no 4.753/2019 autoriza o encerramento unilateral de conta de depósitos, desde que haja comunicação prévia e restituição de eventual saldo, observando-se os deveres de boa-fé e transparência.

4. O dever de informação impõe à instituição financeira a obrigação de indicar, de forma clara e específica, as razões do encerramento, sobretudo quando decorrente de suspeita de fraude ou descumprimento de normas internas.

5. A ausência de motivação plausível viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, configurando falha na prestação de serviço nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. O encerramento abrupto e sem motivação idônea gera dano moral, pois causa insegurança, abalo reputacional e frustração legítima do consumidor.

7. Todavia, a reativação compulsória da conta é juridicamente inviável, em razão do princípio da autonomia privada e da livre iniciativa (CF/1988, art. 170, caput e IV), que asseguram às instituições financeiras o direito de não manter vínculo contratual contra sua vontade.

8. A tutela jurisdicional deve limitar-se à reparação dos danos decorrentes da ilicitude, não sendo possível impor obrigação de restabelecimento do vínculo contratual.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1057729-10.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AFASTADA DA OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DA CONTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela instituição bancária contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de obrigações de fazer e indenização por danos morais, determinou o restabelecimento de conta bancária bloqueada sem aviso prévio e fixou indenização por dana moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta bancária sem notificação prévia caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o banco pode ser obrigado a reativar a conta do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bloqueio da conta bancária sem comunicação prévia ao titular configura falha na prestação de serviço, violando os deveres de informação e transparência estabelecidos pela legislação consumerista e pela regulamentação do Banco Central.

4. A ausência de justificativa plausível para o bloqueio de conta e a privação do consumidor ao seu saldo disponível extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de indenização.

5. A instituição bancária possui autonomia para decidir sobre a manutenção ou encerramento de contas correntes, desde que haja comunicação prévia ao consumidor, sendo indevida a imposição judicial de reativação da conta encerrada.

6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O bloqueio de conta bancária sem notificação prévia ao titular configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

2. A instituição financeira possui autonomia para encerrar contas bancárias, desde que cumpra a obrigação de informar previamente o consumidor.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de redução conforme o caso concreto.

(...)

(N.U 1065917-89.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026)”.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e da conclusão N° 28 da 1°
Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026